Tribunal: TJMT
Processo: 1028248-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028248-57.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FRANCIANE DE JESUS PESSOA - CPF: 031.564.731-03 (AGRAVADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE - - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Ainda que a sentença tenha sido julgada parcialmente, a parte apelante decaiu em quase a totalidade da pretensão formulada, razão pela qual se faz necessária a manutenção do ônus sucumbencial.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Apelação interposto contra decisão, proferida na AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT no. 1028248-57.2017.8.11.0041, que negou provimento da apelante, ora agravante (ID. 16993992).

A agravante sustenta, inicialmente, (i) a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de Apelação ante a ausência dos requisitos para tanto (art. 932 do CPC) e, no mérito, sustenta; (ii) no mérito, alega irregularidade na distribuição dos ônus sucumbências –requerendo para tanto, a redistribuição do ônus sucumbenciais, uma vez que decaiu em parte mínima; alegando afronta ao artigo 85, § 2o do CPC, diante da impossibilidade de fixação equitativa;

A apelada, embora intimada para contrarrazões recursais, id. no 20759967, manteve-se inerte (id. 2024656956) .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020